Tribunal: TCU
Processo: 018.623/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9181/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.623/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Nerli de Oliveira Rizzon (XXX.074.851-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.359.747-XX); Pedro Paulo Barbosa Marques (XXX.205.187-XX); Reginaldo Ferreira da Silva (XXX.754.362-XX); Wellington Alves da Cunha (XXX.549.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.